Tribunal: TJDFT
Processo: 0716424-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Embora a relação jurídica de direito material descrita nos autos se submeta ao regramento do Código de Defesa do Consumidor – CDC, caberia ao autor trazer aos autos mínimos indícios no sentido de que a ré agiu em conjunto com a corré para o fim de lhe causar prejuízo.
2. Na hipótese, a corré, com seu ardil, convenceu o autor a lhe transferir a integralidade do valor obtido referente a empréstimo consignado pactuado com instituição financeira, sob a promessa de futura quitação do referido empréstimo, além de uma rentabilidade mensal.
3. A ré apelante não ludibriou ou influenciou para que o autor concretizasse qualquer contrato com a corré, de transferência da quantia recebida referente a contrato de mútuo firmado com instituição financeira. Não há elemento que revele conluio entre as requeridas.
4. Ausente o nexo de causalidade entre a conduta da ré, como correspondente bancário, e o dano sofrido pelo autor, não há que se falar em responsabilidade solidária.
5. Apelação da ré conhecida e provida.